Tribunal: TJDFT
Processo: 0736370-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. HABEAS CORPUS ANTERIORES. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO DA PACIENTE ÀS HIPÓTESES DO ART. 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM DENEGADA.
1. Cabível a prisão preventiva, uma vez que se trata de crimes cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos (artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal), tendo sido impetrados habeas corpus anteriores em favor da paciente, cujas ordens foram denegadas.
2. Se não restou demonstrado que a situação da paciente se subsume a alguma das hipóteses previstas no art. 318 do Código de Processo Penal, não há que se cogitar da substituição da prisão preventiva pela domiciliar.
3. Habeas corpus parcialmente conhecido. Ordem denegada.